Tribunal: TJES
Processo: 5003149-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003149-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR BENEDITO POLESE
RECORRIDO: CLAUDIR ANTONIO REBONATO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER PRETENSÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003149-72.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ALMIR BENEDITO POLESE

RECORRIDO: CLAUDIR ANTONIO REBONATO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER PRETENSÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

(1). TESE AUTORAL
. O REQUERENTE ADUZIU QUE ESTAVA PROMOVENDO UM JANTAR PARA UM CASAL QUE NAQUELA OCASIÃO ESTAVA COMEMORANDO 50 ANOS DE CASADOS. OCORRE QUE EM MEIO A COMEMORAÇÃO, O REQUERENTE AFIRMOU TER SIDO SURPREENDIDO PELOS ATOS DE VIOLÊNCIA DO REQUERIDO, VINDO ESTE CAUSAR DANOS MATERIAIS, BEM COMO DANOS MORAIS AO REQUERENTE. DE ACORDO COM O AUTOR, O REQUERIDO UTILIZOU UM PEDAÇO DE PAU COMEÇOU A BATER NO TELHADO DANIFICANDO PARTE DA CERCA ELÉTRICA, E TAMBÉM DO O TELHADO DO IMÓVEL DO REQUERENTE. AFIRMOU QUE QUANTO A CERCA ELÉTRICA OS DANOS SOFRIDOS, ALÉM A RUPTURA NO CERCADO ELÉTRICO, OCORREU TAMBÉM UMA PANE NA CENTRAL ELÉTRICA. JÁ QUANTO AO TELHADO, OCORREU PERFURAÇÕES, DE MODO QUE TEVE QUE TROCAR UMA FOLHA DE TELHA. ASSIM, DIANTE DOS FATOS E DOCUMENTOS ANEXADOS, NÃO RESTANDO ALTERNATIVA, VEM O AUTOR BUSCAR AMPARO JUDICIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ADUZIU, PRELIMINARMENTE, SER PARTE ILEGÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE A CERCA ELÉTRICA FOI DANIFICADA DURANTE UM VENDAVAL OCORRIDO APROXIMADAMENTE NO ANO DE 2018. ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE A PETIÇÃO INICIAL ERA INEPTA, BEM COMO HAVER A NECESSIDADE DE PERÍCIA, SENDO O JUIZADO INCOMPETENTE. NO MÉRITO, ADUZIU QUE O DANO CAUSADO NA REDE ELÉTRICA FOI PROVOCADO PELO CAIBRO DO TELHADO VIZINHO QUE VOOU DURANTE O VENDAVAL E CAIU NO SEU QUINTAL, SENDO QUE O PEDAÇO DE MADEIRA ATRAVESSOU A REDE DO REQUERENTE E CAIU NA CASA DO REQUERIDO. RELATOU, AINDA, QUE EM RELAÇÃO ÀS MARCAS NA TELHA, CONFORME SE OBSERVA NAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS, O REQUERIDO ALEGA QUE ELAS SÃO DE PISADAS NO TELHADO E ESTAS NÃO FORAM PROVOCADAS POR ELE. ALÉM DISSO, NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO, O REQUERENTE INFORMOU QUE NÃO HAVIA TROCADO A TELHA, PORTANTO, PODE-SE CONCLUIR QUE NÃO HÁ FUROS NO TELHADO. EM RELAÇÃO AO EVENTO, AFIRMOU QUE NÃO FICOU COMPROVADO SER O ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO DO REQUERENTE, VISTO QUE ELE ALUGA O ESPAÇO PARA TERCEIROS, E NESSE DIA O REQUERIDO SE UTILIZOU DE UM CANO DE PVC PARA CUTUCAR O TELHADO, A FIM DE QUE O SOM FOSSE ABAIXADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e o pedido contraposto.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
EM SUMA, POSTULA QUE SEJA MANTIDA TOTALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA.
(6). MÉRITO.
EM QUE PESE OS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. EXPLICO. DE FATO, NÃO É POSSÍVEL PRESUMIR QUE O DANO ALEGADO PELA RECORRENTE SE DEU EM RAZÃO DE ATO PRATICADO PELA RECORRIDA. VEJO QUE COMPETIA À PARTE AUTORA COMPROVAR A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A AÇÃO DA PARTE REQUERIDA, O QUE NÃO FOI FEITO. AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM O NEXO DE CAUSALIDADE, TENDO EM VISTA QUE AS TESTEMUNHAS, NA VERDADE, CORROBORAM O FATO DE QUE O VENDAVAL QUE OCORREU EM 2018 CAUSOU DANOS AO RECORRENTE, FAZENDO COM QUE A NARRATIVA DA PARTE RECORRIDA FOSSE CONFIRMADA. CONFORME EXPOSTO EM SENTENÇA “
verifico não haver provas hábeis a comprovar como os fatos ocorreram, a fim de comprovar qual foi o instrumento utilizado pela parte requerida para bater (ou cutucar) o telhado (se um pedaço de madeira ou um cano de pvc), tendo em vista que a identificação do instrumento poderia demonstrar a potencialidade ou não de causar os danos alegados pela parte requerente
.” DIANTE DISSO, TENHO QUE NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, TAMBÉM COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO EM SENTENÇA, HAJA VISTA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER OFENSA DIRETA À DIREITO DA PERSONALIDADE. VEJO, NA VERDADE, MERO DISSABOR. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA,
OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE
.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)